Tribunal: TJSP
Processo: 2274278-22.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação que visa a desconstituir acórdão proferido em ação rescisória que teve a petição inicial indeferida – Insurgência contra a anulação de testamento - Ajuizamento de ação com base no disposto no artigo 966, VII, do CPC – Suscitada a existência de prova nova consistente em depoimento do tabelião e médico da testadora colhidos no bojo de pedido de providências - Prova

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Ação que visa a desconstituir acórdão proferido em ação rescisória que teve a petição inicial indeferida – Insurgência contra a anulação de testamento - Ajuizamento de ação com base no disposto no artigo 966, VII, do CPC – Suscitada a existência de prova nova consistente em depoimento do tabelião e médico da testadora colhidos no bojo de pedido de providências - Prova apresentada que não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade da testadora e, por consequência, a nulidade do testamento – Inviabilidade da reanálise de provas já apontada no acórdão proferido na anterior ação rescisória - Inépcia da petição inicial, com fulcro no art. 330, III, CPC – Precedente deste E. TJSP – Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC